Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712217-98.2024.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL DE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por MANOEL DE SOUSA MEDEIROS, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Defende a fixação dos honorários advocatícios pela regra geral, com o afastamento da fixação por equidade, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), ocasião em que se firmaram as seguintes teses: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 77337616): A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento por equidade da verba honorária nas hipóteses em que a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC resultar em valor exorbitante ou desproporcional, conforme entendimento consolidado no REsp 1.789.913/DF. 4. O valor atribuído à causa, correspondente ao valor do imóvel (R$ 162.048,00), não reflete o real proveito econômico da demanda, cuja pretensão limitou-se à baixa de gravame, ato de reduzido custo e complexidade. 5. A tramitação célere da ação, sem dilação probatória e com baixa complexidade da matéria, justifica a adoção dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como critérios adequados à fixação da verba honorária. 6. Nas ações de obrigação de fazer sem proveito econômico mensurável ou cujo valor da causa não represente o benefício efetivamente obtido, é cabível a redução dos honorários advocatícios, como reafirmado no REsp 2.092.798/DF, julgado em 05/03/2024. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010